Tribunal: TJSP
Processo: 1031245-87.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO – Embargos à Execução – Confissão de dívida – Não verificada novação – Consolidação da dívida e concessão de prazo para pagamento – Sem animo de novar – Execução suspensa – Fiadores – Penhorabilidade do bem de família – Multa do artigo 1.026, §2o, CPC afastada.

Apelação parcialmente provida.